Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017853-27.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE FOI ALVO DE RECURSO PRECEDENTE, JÁ JULGADO – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 100709495.2020.8.11.0002, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.
Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese, que não se aplica a legislação consumerista aos contratos do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH) firmados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, e nem aos contratos com cobertura do FCVS, tendo em vista que eventualmente as indenizações afetarão os recursos públicos, tendo legislação própria.
Salienta que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico e só é possível sua aplicação em casos específicos e quando preenchidos os requisitos legais, o que não ocorreu no caso em testilha.
Pontua que a inversão do ônus da prova ocorreu de forma automática no despacho que determinou a citação da agravante, devendo ser revogada, para incidir na espécie a disposição do art. 373, I, do CPC, que impõe a quem alega o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Requer o provimento do presente recurso, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a inversão do ônus da prova, posto que inaplicáveis as normas consumeristas ao caso em análise.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que a decisão ora agravada foi alvo de recurso precedente e analisada pela e. 3a Câmara de Direito Privado quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1011961-40.2020.8.11.0000, na sessão de 19/08/2020. Assim, resta prejudicada a análise do vertente reclamo, diante da perda do seu objeto.
Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
Este é o entendimento do e. STJ, in verbis:
"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela. Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1o-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância.” (TJ-MT, 4a Câmara Cível, RAC no 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (grifo nosso)
Com tais considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, fundado no artigo 932, III, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator